Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-90.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA – Impugnação de sentença acolhida em parte, com prosseguimento do feito - Decisão interlocutória que desafia a interposição de agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio - Ausência de dúvida razoável - Erro grosseiro - Recurso cabível - Agravo de instrumento - Precedentes do STJ e deste Tribunal - Recurso não conhecido.